Tribunal: TJSP
Processo: 2082758-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082758-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante JOSIEL
ANTONIO NOGUEIRA e Paciente CLEITON APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082758-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 22.931
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 42664
HABEAS CORPUS no 2082758-07.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JOSIEL ANTÔNIO NOGUEIRA

PACIENTE: CLEITON APARECIDO DA SILVA
COMARCA: BAURU/SP
DEECRIM UR 3
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
O Doutor Josiel Antônio Nogueira, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de CLEITON
APARECIDO DA SILVA, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do DEECRIM UR 3 Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da comarca de Bauru/SP.
Esclarece o nobre impetrante, que o paciente está preso
na Penitenciária II de Balbinos/SP, tendo iniciado o desconto de sua reprimenda
no dia 29 de maio de 2015, por força de sentença condenatória proferida no dia
1.o de julho de 2016, restando sua pena definitiva fixada em sete anos de
reclusão pela prática do crime de tráfico de entorpecente e três anos e seis
meses de reclusão pela prática do crime de associação para o tráfico, em regime
fechado.
Esclarece mais que, no dia 11 de março p.p., o paciente
foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto, tendo sido oficiado à
unidade prisional para a sua efetiva remoção para unidade prisional adequada,
em cumprimento à Súmula Vinculante n.o 56 do STF.
Alega que, contudo, o paciente está preso em
estabelecimento prisional incompatível com o desconto da pena em regime
intermediário, o que o levou a pleitear a sua saída antecipada e/ou prisão
domiciliar, levando em conta ainda, a atual pandemia causada pelo covid-19, o
que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, com base em argumento genérico.
Tece argumentos acerca da pandemia reconhecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082758-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
3
OMS e sobre a recomendação n.o 62 do CNJ cumulada com a Súmula vinculante
n.o 56 do Supremo Tribunal Federal, e sobre a precariedade e superlotação do
sistema penitenciário para, ao final, aduzir que a concessão da prisão domiciliar
ao paciente é medida que se impõe.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja
agraciado com a prisão domiciliar e, subsidiariamente, seja transferido para
estabelecimento prisional compatível com o desconto da pena no regime
semiaberto.
O Pedido liminar indeferido (fls. 158/260). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações às fls. 263/264.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração ou se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
267/270).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de CLEITON
APARECIDO DA SILVA, objetivando a sua remoção para estabelecimento
prisional compatível com o desconto da pena em regime semiaberto ou na falta
de vaga, aguardar em regime aberto, a disponibilização de vaga.
Consoante
informações
prestadas
pela
autoridade
impetrada, o paciente conta com execução de sentença relativa ao processo n.o
0005627-06.2015.8.26.0019, oriundo da 2.a Vara Criminal de Americana/SP,
condenado ao desconto da pena de dez anos e seis meses de reclusão, por
infração aos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06. Iniciou o desconto da
pena no dia 29 de maio de 2015, com término previsto para o dia 28 de novembro
de 2025. Foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto no dia 11 de
março de 2020, com previsão para nova progressão para o dia 09 de fevereiro de
2022. Está aguardando o surgimento de vaga para a sua transferência ao regime
intermediário. Foi indeferido o seu pedido de prisão domiciliar por estar fora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082758-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
4
grupo de risco e porque não há comprovação de que esteja acometido de
qualquer doença ou esteja com a saúde debilitada.
Não assiste razão ao nobre impetrante.
É certo ser direito do sentenciado, o cumprimento da
pena no regime prisional outorgado, havendo desvio da execução se mantido
sem qualquer motivo em prisão não apropriada.
Todavia, tornou-se praxe, como solução emergencial, o
Estado conservar condenado em presídio de regime diverso daquele que obteve,
em razão da desproporção entre o número de condenados aguardando a
transferência e a disponibilidade de vaga.
De outro modo, não se pode desconsiderar a existência
de uma ordem cronológica de espera, criada em razão da ausência de vagas nas
unidades destinadas ao desconto da pena em regime semiaberto para, assim,
minimizar ao máximo, o desequilíbrio no sistema penitenciário, de sorte que, não
seria justo privilegiá-lo com a imediata remoção, passando à frente de tantos
outros reeducandos com o mesmo direito e que já estavam à espera de vaga há
mais tempo que ele.
Cabe à Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo (S.A.P.), o papel de remoção do condenado para
estabelecimento de regime semiaberto, mediante o sensato e justo critério da
precedência de tempo, e obediência a uma lista previa. Entretanto, diante da
escassez de vagas, forçoso aguardarem os sentenciados sua transferência em
regime anterior.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID-19, não há nos autos
comprovação de que o paciente esteja no grupo de vulneráveis, nem ficou
demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no local onde
está preso, em caso de necessidade de eventuais cuidados médicos.
Destarte, diante da inexistência de constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082758-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
5
a ser reparado, DENEGO a ordem.
WALTER DA SILVA
Relator